Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA RENAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO II, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
1. É possível a renovação de pesquisa no sistema de consulta RENAJUD, com o fito obter dados referentes à eventuais veículos de propriedade dos executados ora agravados, para os processos em curso e após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais.
2. Nos termos do art. 833, inciso II, do CPC, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são absolutamente impenhoráveis, ressalvados apenas os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida. Logo, considerando a impenhorabilidade dos bens relacionados na certidão do mandado de penhora e avaliação, bem como o exequente sequer indicou bens passíveis de constrição, impõe-se a manutenção da decisão atacada, nesse ponto.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.